Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito. A embargante alega omissão quanto à discussão da causa debendi, adequação dos quesitos periciais e parâmetros de fixação dos danos morais, além de contradição na atribuição do ônus da apresentação do título original.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto aos pontos suscitados pela embargante; (ii) verificar se há contradição interna nos fundamentos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois analisou expressamente a possibilidade de discussão da causa debendi, esclarecendo que, embora seja possível quando o título não circulou, a embargante não suscitou qualquer elemento sobre a relação jurídica de direito material, limitando-se a questionar a perícia.
4. Quanto aos quesitos periciais, a decisão embargada destacou que o laudo respondeu de forma conclusiva às perguntas formuladas pelas partes e pelo juízo, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. No tocante ao valor dos danos morais, o acórdão ressaltou que a embargante sequer impugnou o montante arbitrado na apelação, razão pela qual a questão não integrou o efeito devolutivo do recurso.
6. Não há contradição na decisão, pois a validade da perícia realizada sobre cópia do título foi fundamentada na ausência de comprometimento técnico do laudo e no fato de que a embargante, detentora do título original, não o apresentou em juízo. O argumento da embargante caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 473.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1766196, 07048533720228070012, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE 23/10/2023.
(lp)